Tribunal: STF
Processo: ARE 1424187
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ACORDO INTERESTADUAL. CONVÊNIO ICMS N° 52/93. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATORIO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.



    I. Respaldada no artigo 155, §2°, inciso XII, alínea "b)" , da CF/1988, o qual prevê caber à Lei complementar dispor sobre a substituição tributária de imposto atinente a bens móveis, títulos e créditos, a Lei Complementar 87/1996, que dispõe sobre o ICMS, em seus artigos 6° a 9°, abordou as especificidades do regime da substituição tributária, bem como enfatizou a necessidade de serem efetuados acordos interestaduais para a sua aplicação. Ademais, tanto o Estado do Espírito Santo, a teor do artigo 30 da Lei 7.000/2001, quanto o do Amazonas, com fulcro no artigo 25, §5°, da Lei Complementar N° 19/1997, garantem expressamente a necessidade da celebração de acordo específico para a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais.



    II. Na hipótese em apreço, com arrimo no artigo 155, §2°, inciso XII, alínea "b)" , da CF/1988, além do artigo 29 e anexo I, da Lei N° 7.000/2001, do Estado do Espírito Santo e do artigo 25 da Lei Complementar N° 19/1997, do Estado do Amazonas, que tratam do regime de substituição tributária em operações envolvendo veículos automotores e seus acessórios, verifica-se a legalidade dos Convênios CONFAZ celebrados entre os Estados do Amazonas e do Espírito Santo, com realce para o Convênio ICMS N° 52/1993, o qual regra a respeito da substituição tributária, devidamente incorporado por ambos os Estados.



    III. A multa está adequada ao percentual de 100% (cem recolhido, nos termos do artigo 75, §1°, inciso V, alínea por cento) do valor não "a)" , da Lei 7.000/2001, coadunando-se com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo de que a multa tributária até o patamar de 100% (cem por cento) do valor do débito fiscal não detém caráter confiscatório. Precedentes.



    IV. Apelação Cível conhecida e não provida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, I, §§ 6º e 7º; e 155, § 2º, XII, b, da CF/1988. Sustenta que: (i) o convênio firmado entre o Estado do Amazonas e o Estado do Espírito Santo não foi submetido às respectivas Assembleias Legislativas, tendo sido internalizado em cada unidade federada por simples decreto do Poder Executivo; (ii) a substituição tributária nas operações interestaduais só poderia ser regulada por lei complementar federal; (iii) os convênios celebrados entre as unidades da federação têm de ser ratificados por meio de lei emanada das Assembleias Legislativas de cada membro conveniado.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. De início, ressalto que o regramento da substituição tributária interestadual já existe. O art. 155, § 2º, XII, da Constituição, estabelece matérias relativas ao ICMS que deverão ser regulamentadas por lei complementar, entre elas a substituição tributária. E a norma a que se refere o art. 155, § 2º, XII, da CF/88 é a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir).



    5. A substituição tributária foi disciplinada nos arts. 6º a 10 da LC nº 87/1996. Vale destacar a possibilidade de lei estadual atribuir ao contribuinte do imposto a responsabilidade pelo seu pagamento na condição de substituto tributário (art. 6º, caput, e § 1º) e a exigência de acordo entre Estados e o Distrito Federal para adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais (art. 9º, caput).



    6. Portanto, de acordo com o art. 155, §2º, XII, b da CF/88, compete à lei complementar a disciplina das normas gerais relativas à substituição tributária no ICMS. Editada a norma geral mediante lei complementar, segue-se a celebração de convênio interestadual no âmbito do CONFAZ (art. 9º da Lei Complementar 87/1996). Por sua vez, cabe ao convênio autorizar a adoção do regime de substituição tributária interestadual por meio de lei estadual (arts. 6º e 9º da Lei Kandir). Dessa forma, a Lei Complementar nº 87/1996 remete à lei estadual a possibilidade de adoção do regime de substituição tributária interestadual, desde que aprovado por convênio ou por protocolo firmado pelas unidades federadas junto ao CONFAZ (arts. 6º e 9º). No caso dos autos, cada um dos entes federados instituiu lei própria que permitiu operacionalizar a sistemática prevista na norma geral, satisfazendo assim o comando da lei complementar e da CF/1988.



    7. Ademais, em relação aos convênios intergovernamentais celebrados com outras finalidades que não a concessão de benefícios ou incentivos tributários, ainda que no âmbito do CONFAZ, a exigência de ratificação pelo Poder Legislativo Estadual mostra-se incompatível com o princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    ”Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da Constituição do Estado de Santa Catarina. - Inconstitucionalidade de normas que subordinam convênios, ajustes, acordos, convenções e instrumentos congêneres firmados pelo Poder Executivo do Estado-membro, inclusive com a União, os outros Estados federados, o Distrito Federal e os Municípios, à apreciação e à aprovação da Assembléia Legislativa estadual. Precedentes do S.T.F.



    Ação direta que se julga procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 20, do inciso III do artigo 40 e da expressão "ad referendum da Assembléia Legislativa" contida no inciso XIV do artigo 71, todos da Constituição do Estado de Santa Catarina.



    (ADI 1.857, Rel. Min. Moreira Alves)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 60, XXVI, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 18, E 25 A 28, TODOS DA CARTA DA REPÚBLICA. Dispositivo que, ao submeter à Câmara Legislativa distrital a autorização ou aprovação de convênios, acordos ou contratos de que resultem encargos não previstos na lei orçamentária, contraria a separação de poderes, inscrita no art. 2.º da Constituição Federal. Precedentes. Ação julgada procedente.



    (ADI 1.166, Rel. Min. Ilmar Galvão)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator